Tribunal: STF
Processo: RMS 23111
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELAS FORÇAS ARMADAS OCUPADO POR CIVIL. ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, § 2º, DA LEI 8.025/90. O art. 1º, § 2º, da Lei 8.025/90 - que veda alienação de imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas “destinados à ocupação de militares” - impõe restrição sobre a coisa e não sobre a pessoa. Em outras palavras, a limitação recai sobre o imóvel e não sobre o militar, de tal sorte que a permissão de compra pelo civil constitui interpretação deturpada da legislação. 2. A circunstância de o imóvel residencial ser administrado pelas Forças Armadas evidencia função precípua de ser destinado à ocupação de militar, de forma que excepcional ocupação por civil não o desafeta, nem o desnatura. 3. O imóvel objeto do litígio não pode ser alienado, porque incide o óbice do art. 1º, § 2º, da Lei 8.025/90. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.